Tribunal: TJMT
Processo: 1036695-49.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036695-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDETE RIBEIRO LIMA - CPF: 580.165.975-72 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1036695-49.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Gildete Ribeiro Lima

Recorrido(s):

Banco Pan S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DEMONSTRATIVO DE COMPRAS PARCELADAS E SAQUES REALIZADOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO HOLERITE DA AUTORA. DANO MATERIAL INDEVIDO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em que pese à consumidora afirmar que não contratou o empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado, no presente caso, houve a juntada das faturas do cartão de crédito, onde é possível identificar que houve a realização de compras parceladas e ainda saques, razão pela qual, não prospera a versão contida na exordial.

2. A empresa ré juntou faturas do cartão de crédito no período de 15/09/2013 a 15/05/2021, ou seja, durante quase 08 anos. Na fatura vencida em 15/09/2013, consta que na fatura anterior, provavelmente vencida em 15/08/2013, havia um saldo devedor de R$ 650,15. Na fatura vencida em 15/12/2013 consta ter havido duas compras parceladas em 10/10/2013, uma na empresa TEX NORTE em duas parcelas de R$140,77 cada uma; e outra na empresa PEMAZA CENTRO, em quatro parcelas de R$ 266,91 cada uma; em 17/10/2013 houve uma compra na empresa GABRIELA em duas parcelas de R$ 39,99 cada uma. Na fatura vencida em 15/01/2014 consta que em 21/12/2013 houve dois SAQUES BCO 24H de R$ 500,00 cada um; duas RETIRADA-PAIS de R$ 9,00 cada um; compra de passagem aérea pela empresa AVIANCA, em quatro parcelas de r$ 136,44 cada uma, em 22/12/2013 houve uma compra na empresa GABRIELA.VARZ no valor de R$ 59,99,

no dia 23/12/2013 uma compra na CITY LAR;VARZ no valor de R$ 39,00 e no dia 25/12/2013 houve um SAQUE no valor de R$ 200,00. Na fatura vencida em 15/02/2014 consta que em 30/12/2013 houve uma compra na empresa CANTO DO ENCANTO-VARZ, no valor de R$ 43,20; em 31/12/2013 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 500,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/03/2014 consta que em 19/02/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 300,00

e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/09/2014 consta que em 14/08/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 20,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 9,00. Na fatura vencida em 15/01/2015 consta que em 20/11/2014 houve um SAQUE BCO 24H de R$ 20,00 e uma RETIRADA-PAIS de R$ 15,00. Na fatura vencida em 15/06/2016 consta que em 27/05/2016 houve uma compra no SUPERMERCADO RIO SUL. VAZ no valor de R$ 13,48 e no dia seguinte 28/05/2016 outra compra no mesmo supermercado, de R$ 45,62 e compra na EXPRESSO GAS.VARZ de 70,00, em 29/05/2016 compra no POSTO CARRETÃO. CACE no valor de R$ 70,00 e na CHURRASCARIA CARRETÃO.CACE, no valor de R$ 8,00. Na fatura vencida em 15/07/2016 consta que em 30/05/2016 houve uma compra no SUPERMERCADO CRISTAL.ARAP de R$ 59,73. Na fatura vencida em 15/12/2018 consta que em 26/11/2018 houve um SAQUE BCO 24H no valor de 410,00 e uma RETIRADA-PAIS 15,00.

3. Como se observa nas faturas de cartão de crédito juntadas nos autos, foram efetuadas várias compras em empresas situadas na cidade de Várzea Grande/MT, onde a Recorrente reside, sendo que o Supermercado Rio Sul e a Expresso Gás, ficam no mesmo bairro de sua residência, qual seja Cristo Rei, naquela cidade.

4. Durante todo esse período, mensalmente, houve pagamentos parciais das faturas do cartão de crédito, por meio de débitos em folha de pagamento da Recorrente.

5. De fato não houve a juntada nestes autos do contrato de cartão de crédito, mas esses indícios somando ao longo tempo de utilização do cartão, e pagamentos por meio de débitos em folha de pagamento, não gera a presunção de que inexistiu contratação, muito pelo contrário, que houve utilização.

6. Os descontos em folha de pagamento, relativo a valor mínimo de fatura de cartão de crédito, não constitui ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.

7. Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido.

8. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Após detida análise dos fatos e das provas, verifica-se que a parte autora contratou o cartão de crédito consignado da empresa ré, pois como é possível vislumbrar nas faturas acostadas aos autos nos eventos id ́s n. 56442232 e seguintes, há diversos saques feitos em BANCO 24h, compras parceladas, sendo feito sempre o pagamento mínimo da fatura. Assim, não verifico a presença de qualquer ilicitude ou falta de informação na contratação. No caso, a parte autora usufruiu dos benefícios do crédito, realizando saques e compras, porém após extenso lapso temporal propõe a presente demanda para questionar que o referido contrato foi omissivo em suas informações, que não sabia que tratava-se cartão de crédito consignado. As meras alegações não são suficientes para afastar as obrigações decorrentes do contrato (...)Salienta-se que a modalidade não é desconhecida da parte autora, pois no processo n. 1001501-85.2020.8.11.0002, foi vencida em sua disputa, por ser reconhecido a contratação da mesma espécie que nesses e naqueles autos veio negar ”.

9. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022